Tribunal: STJ
Processo: 8001014-93.2023.8.05.0216
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029449 - BA(2025/0322183-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA QUITERIA DE SOUZA SANTOS BARBOSA
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
BIANCA ARAUJO DE MORAIS - DF046384
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
PROCURADOR
: RAUL FRANCIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
, rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se con hece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 1507993b-169a-42d0-87f6-4a3db4f56794

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029449 - BA(2025/0322183-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA QUITERIA DE SOUZA SANTOS BARBOSA
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
BIANCA ARAUJO DE MORAIS - DF046384
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se con hece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA QUITÉRIA DE SOUZA
SANTOS BARBOSA contra decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que não
conheceu do recurso, nos termos da seguinte argumentação (fls. 460-461):
.
Decido
Por meio da análise do recurso de MARIA QUITERIA DE SOUZA SANTOS
BARBOSA, verifica-se que incide a
porquanto a parte
Súmula n. 284/STF,
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal
não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Documento eletrônico VDA55652137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:34
Código de Controle do Documento: 7cab0116-a6bf-4199-b0ce-af8d44a16e18

Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente
há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento
do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF
”. (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
REsp 1.346.588/DF,
Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
ARESP n. 1.611.260/RS,
de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
REsp n. 1.675.932/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.860.286/RO,
DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.541.707/MS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.433.038/SP,
DJe de 14.8.2020;
Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.114.407/SP,
Marques,
Primeira
Seção,
DJe
de
18.12.2009;
e
AgRg
no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 382.756/SC,
17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
A parte agravante, em seu agravo interno de fls. 467-468, afirma que "não há
" e genericamente que:
vício no prequestionamento da matéria
(...) ainda que não tenha sido declarado de forma explícita na petição, tendo
em mente que a jurisprudência deste Tribunal não exige a declaração do artigo
de lei ofendido, conquanto seja possível identificar pelos argumentos
deduzidos, há clara dissonância entre a decisão negativa de juízo de
admissibilidade e o preceito contido no
§ 1o, V, do CPC.
art. 489,
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 479).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
Documento eletrônico VDA55652137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:34
Código de Controle do Documento: 7cab0116-a6bf-4199-b0ce-af8d44a16e18

". Idêntica redação consta no
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
artigo 255, § 4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por
inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, § 1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
". No mesmo sentido é a dicção do
especificadamente os fundamentos da decisão agravada
artigo 259, § 2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 460-461 assentou-se
no seguinte fundamento: incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF, "
porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
."
constitucional
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante não refutou
suficientemente o supracitado fundamento da decisão monocrática, o qual, à míngua de
fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanece hígido, produzindo todos os
efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto à incidência, por analogia, da enunciado 284 da Súmula do
STF, registre-se que, "para rebater a aplicação da Súmula n. 284 do STF, quando aplicada por
ausência de indicação de artigo supostamente violado, é necessário que a parte demonstre que
apontou, nas razões do especial, a inobservância de dispositivo legal com força normativa
" (AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti
capaz de alterar o aresto atacado
AREsp n. 2.512.162/CE,
Cruz, Sexta Turma, DJe de
, circunstância não visualizada no caso em apreço.
15/4/2024)
Ainda, era ônus da parte agravante demonstrar em que ponto da petição de
recurso especial foi particularizada a norma indicada como violada, apontando o dispositivo,
parágrafo, inciso e alínea eventualmente violados. Entretanto, na hipótese em testilha, essa
providência não foi adotada pela parte agravante, que se limitou a mencionar genericamente que
não é exigível a "declaração do artigo de lei ofendido, conquanto seja possível identificar pelos
", o que, no caso, sequer é possível,
argumentos deduzidos
tendo em vista as razões do agravo
.
interno constituírem um cipoal de afirmações desconexas e ininteligíveis
Note-se, portanto, que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da
decisão contra a qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de
". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte
sua manutenção
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Especial, DJe de 26/5/2020)
Documento eletrônico VDA55652137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:34
Código de Controle do Documento: 7cab0116-a6bf-4199-b0ce-af8d44a16e18

Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta
".
de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida
(AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
" (AgInt no
rel.
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
AREsp n. 2.067.588/SP,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância
".
do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:34
Código de Controle do Documento: 7cab0116-a6bf-4199-b0ce-af8d44a16e18

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.029.449 / BA
Número Registro: 2025/0322183-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80010149320238050216
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA QUITERIA DE SOUZA SANTOS BARBOSA
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
BIANCA ARAUJO DE MORAIS - DF046384
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
PROCURADOR : RAUL FRANCIS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
DE MANUTENÇÃO E
FUNDEB/FUNDEF/FUNDO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA QUITERIA DE SOUZA SANTOS BARBOSA
ADVOGADOS : ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
BIANCA ARAUJO DE MORAIS - DF046384
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
Documento eletrônico VDA56313122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: 10792516-eeac-4a3b-a875-b9cfa3f1b971

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: 10792516-eeac-4a3b-a875-b9cfa3f1b971